Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. REAJUSTE SALARIAL. IPC. PLANO COLLOR. LEI DISTRITAL 38/39. REAJUSTES POSTERIORES. ABSORÇÃO.

1. Inexiste violação ao art. 10 do CPC quando o fundamento utilizado na sentença foi objeto de discussão entre as partes, não havendo que se falar em decisão surpresa.

2. Revogada a Lei Distrital 38/89 pela Lei Distrital 117, de 23 de julho de 1990, os servidores que ingressaram no serviço público após esta data não possuem direito aos reajustes salariais concedidos aos servidores que já estavam em exercício, razão pela qual evidente a carência de ação.

3. Se o servidor ingressou no serviço público após o advento da Lei Distrital 117/90, que revogou a Lei Distrital 38/89, é notória sua falta de interesse de agir para pleitear defasagem salarial no período de vigência da lei revogada, porquanto ausente vínculo com a Administração à época.

4. Não se afigura possível admitir, perpetuamente, a incorporação às remunerações futuras de reflexos inflacionários anteriores, mormente porque outros reajustes salariais concedidos posteriormente já compensaram eventuais perdas decorrentes.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.